Tribunal: TRF3
Processo: 5005603-44.2018.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1167/1327)

5005603-44.2018.4.03.6102

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005603-44.2018.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HERCULES MAURICIO ANELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA HELENA TAZINAFO - SP101909-A

APELADO: HERCULES MAURICIO ANELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA HELENA TAZINAFO - SP101909-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO MATERIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. OMISSÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA REPETITIVO 1.291 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso do INSS para restringir os períodos reconhecidos como especiais e determinar a observância da Súmula n. 111 do STJ e do Tema n. 1.105 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão embargado, consistente no uso da expressão "requerimento de revisão" em vez de "requerimento administrativo de concessão" para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; e (ii) saber se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, à luz dos princípios constitucionais do custeio e da seletividade.

III. Razões de decidir

3. A utilização da expressão "requerimento de revisão" no acórdão embargado configura erro material aferível objetivamente, porquanto a demanda originária constitui ação de concessão de benefício previdenciário, sem qualquer pedido revisional nos autos. O equívoco na redação pode causar prejuízo concreto ao segurado, na medida em que altera a base de cálculo das parcelas vencidas, impondo-se sua correção para que conste "requerimento administrativo de concessão", com fixação da DIB em 12/06/2017, data do requerimento administrativo.

4. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve corresponder, em regra, à data do requerimento administrativo, conforme orientação do STJ no Tema 1.124, quando os mesmos fatos e provas apresentados administrativamente são levados a juízo e os requisitos já estavam preenchidos na data de entrada do requerimento.

5. Não há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de reconhecimento da atividade especial exercida por contribuinte individual não cooperado após a vigência da Lei n. 9.032/95. A questão foi expressa e amplamente debatida no julgado, com fundamento na tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.291 (REsp 2.163.429/RS), segundo a qual o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a Lei n. 9.032/95, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, sendo inaplicável a exigência de formulário emitido por empresa. O art. 64 do Decreto n. 3.048/1999, ao restringir o benefício ao contribuinte individual cooperado, foi reconhecido como ilegal por extrapolar os limites da Lei n. 8.213/1991.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, nem à insurgência contra entendimento adotado em conformidade com precedente vinculante do STJ. O que o INSS pretende é a reforma do julgado sob fundamentos contrários à tese do Tema 1.291, o que é incabível em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração da parte autora PROVIDOS. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, § 5o, e 201, caput; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999, art. 64; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.291, REsp 2.163.429/RS, j. 10/09/2025; STJ, Tema 1.124.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005603-44.2018.4.03.6102

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, HERCULES MAURICIO ANELLI

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIA HELENA TAZINAFO - SP101909-A

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA HELENA TAZINAFO - SP101909-A

APELADO: HERCULES MAURICIO ANELLI, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu por negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação do INSS para restringir o tempo de atividade reconhecido como especial para os períodos de 01/06/1983 a 31/12/1987, de 01/08/1989 a 30/04/1998, de 01/07/1998 a 31/10/1998, de 01/12/1998 a 31/05/1999, de 01/01/2000 a 31/01/2000, de 01/03/2000 a 31/03/2000, de 01/07/2000 a 31/07/2000, de 01/01/2001 a 31/05/2001, de 01/07/2001 a 28/02/2002 e de 01/07/2003 a 12/03/2017 e determinar que os honorários advocatícios devem observar a Súmula n. 111 do C.STJ e o Tema n. 1.105 do STJ, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado (ID. 354454555).

A parte autora alega erro material no acórdão, sustentando que a decisão embargada fixou a data de início do pagamento do benefício com base na data do "requerimento de revisão", quando, em verdade, a demanda originária cuida de ação de concessão de benefício previdenciário, devendo a DIB ser fixada a partir do requerimento administrativo de concessão, ocorrido em 12/06/2017 (ID. 356683008).

Por sua vez, o INSS alega omissão no acórdão por não ter havido pronunciamento expresso acerca da impossibilidade de reconhecimento do cômputo do tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995; e que não houve a correspondente fonte de custeio (ID. 356884963).

Devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões (ID. 356928818).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes em face de acórdão que, por unanimidade, decidiu por negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação do INSS.

A parte autora alega erro material no acórdão, sustentando que a decisão embargada fixou a data de início do pagamento do benefício com base na data do "requerimento de revisão", quando, em verdade, a demanda originária cuida de ação de concessão de benefício previdenciário, devendo a DIB ser fixada a partir do requerimento administrativo de concessão, ocorrido em 12/06/2017.

Por sua vez, o INSS alega omissão no acórdão por não ter havido pronunciamento expresso acerca da impossibilidade de reconhecimento do cômputo do tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995; e que não houve a correspondente fonte de custeio.

Devidamente intimadas, as partes não apresentaram contrarrazões.

Conheço dos embargos de declaração, pois são tempestivos.

Nos termos do art. 994, inciso IV, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem espécie recursal destinada a sanar vícios capazes de comprometer a fundamentação das decisões judiciais, quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme estabelecido nos arts. 1.022 e 1.026 do mesmo diploma legal.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos têm o propósito de viabilizar o devido esclarecimento da decisão; já nas hipóteses de omissão, permitem sua integração; e, no caso de erro material, possibilitam a devida correção.

Cumpre destacar que os embargos de declaração não têm natureza modificativa, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Eventuais efeitos infringentes, decorrentes da modificação do conteúdo decisório, têm caráter excepcional e apenas se admitem quando diretamente relacionados à superação do vício apontado.

De igual modo, são incabíveis os embargos quando utilizados com o objetivo de manifestar mera inconformidade do embargante com o julgado, especialmente nos casos em que se sustenta a suposta incompatibilidade da decisão com as provas dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, matérias estas que devem ser suscitadas por meio do recurso adequado.

No mérito, os embargos da parte autora merecem provimento, para fins de integração do julgado, com os esclarecimentos a seguir e os do INSS não merecem provimento.

DOS EMBARGOS DA PARTE AUTORA

Em relação ao erro material apontado pela parte autora, os embargos merecem provimento. De fato, verifica-se que o acórdão embargado, ao tratar do termo inicial dos efeitos financeiros, consignou expressamente o seguinte:

"No caso em exame, os documentos existentes na revisão do processo administrativo permitem o reconhecimento de direito pretendido pela parte autora, razão pela qual a data de início do pagamento do benefício deve coincidir com a data de seu requerimento de revisão."

A utilização da expressão "requerimento de revisão" configura, de fato, erro material, porquanto a presente demanda foi ajuizada como ação de concessão de benefício previdenciário, e não como ação revisional. A análise dos autos confirma que o requerimento administrativo formulado pela parte autora em 12/06/2017 constitui pedido originário de concessão da aposentadoria especial, não havendo qualquer pedido de revisão nos autos. O equívoco na redação do acórdão pode causar prejuízo concreto ao segurado, na medida em que a referência a "requerimento de revisão" altera a base de cálculo das parcelas vencidas.

Nesse passo, o próprio acórdão reconheceu, em sua fundamentação, que "a parte autora faz jus à aposentadoria especial a contar do requerimento administrativo em 12/06/2017", de modo que a menção posterior ao "requerimento de revisão" representa inconsistência interna que deve ser corrigida.

Assim, acolho os embargos da parte autora para, sanando o erro material, determinar que o tópico “DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS” integre o acórdão com a seguinte redação:

DO TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS

Quanto ao termo inicial dos efeitos financeiros do benefício (DIP), a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que este deve ser, em regra, a data do requerimento administrativo e, na sua ausência, a data da citação, exceto nos casos em que nos autos do processo judicial foram fornecidos outros elementos a viabilizar a comprovação do alegado, questão que foi afetada ao Tema 1124 do C. STJ.

Nos termos do Tema 1124/STJ, configurado o interesse processual por serem levados a juízo os mesmos fatos e as mesmas provas apresentadas ao INSS no processo administrativo, em caso de procedência da ação o magistrado fixará a data do início do benefício na Data de Entrada do Requerimento, se entender que os requisitos já estariam preenchidos quando da apresentação do requerimento administrativo. O interesse processual decorre da resistência injustificada do INSS em conceder o benefício mesmo diante de prova documental completa e suficiente já apresentada na esfera administrativa. O segurado não pode ser prejudicado pelo indeferimento indevido quando toda a prova necessária já estava presente desde a DER, devendo o termo inicial retroagir a essa data, assegurando o direito às parcelas vencidas desde então.

DOS EMBARGOS DO INSS

Em relação à alegada omissão quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, os embargos do INSS não merecem provimento.

Não há qualquer omissão no acórdão embargado a ser suprida. A questão relativa à possibilidade de reconhecimento da atividade especial exercida por contribuinte individual não cooperado após a vigência da Lei n. 9.032/95 foi expressamente debatida e decidida no julgado, conforme se verifica dos seguintes trechos do acórdão:

"O presente feito foi sobrestado em decorrência da afetação do Tema Repetitivo 1291 no Superior Tribunal de Justiça (ID. 338497284), que discutia a possibilidade de reconhecimento, como especial, da atividade exercida pelo contribuinte individual não cooperado após a vigência da Lei no 9.032/95. Em 10/09/2025, o C. Superior Tribunal de Justiça julgou o REsp 2163429/RS (Leading Case), publicando acórdão em 18/09/2025, nos seguintes termos: 'a) O contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a Lei n. 9.032/95, desde que comprove a exposição a agentes nocivos. b) A exigência de comprovação da atividade especial por formulário emitido por empresa não se aplica a contribuintes individuais.'"

Ainda, o acórdão fundamentou expressamente a questão nos seguintes termos:

"A Lei no 8.213/1991, ao instituir nos artigos 57 e 58 a aposentadoria especial e a conversão de tempo especial em comum, não excepcionou o contribuinte individual, exigindo tão somente que o segurado — independentemente de sua categoria (empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual) — exerça atividade sujeita a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física."

E prosseguiu:

"O artigo 64 do Decreto no 3.048/1999, ao limitar a concessão do benefício de aposentadoria especial ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual cooperado, extrapola os limites da Lei de Benefícios que se propôs regulamentar, razão pela qual deve ser reconhecida sua ilegalidade."

A questão foi, portanto, amplamente tratada no aresto embargado, com expressa referência à tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1291, que constitui precedente de observância obrigatória por força do art. 927, III, do CPC. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, nem à insurgência contra o entendimento adotado pelo acórdão.

O que o INSS pretende, na verdade, é ver reformado o julgado sob fundamentos que contrariam a tese fixada pelo próprio STJ no referido tema repetitivo, o que não é cabível em sede de embargos de declaração.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto por NEGARPROVIMENTO aos embargos de declaraçãodo INSS, nos termos da fundamentação, e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaraçãoda parte autora apenas para que o tópico “Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros” integre o acórdão, sem alteração do dispositivo.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. ERRO MATERIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO. OMISSÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL NÃO COOPERADO. ATIVIDADE ESPECIAL. TEMA REPETITIVO 1.291 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora e pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte autora e deu provimento ao recurso do INSS para restringir os períodos reconhecidos como especiais e determinar a observância da Súmula n. 111 do STJ e do Tema n. 1.105 do STJ quanto aos honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há erro material no acórdão embargado, consistente no uso da expressão "requerimento de revisão" em vez de "requerimento administrativo de concessão" para fixação do termo inicial dos efeitos financeiros do benefício; e (ii) saber se há omissão no acórdão quanto à impossibilidade de reconhecimento do tempo de serviço especial para segurado contribuinte individual não cooperado após 29/04/1995, à luz dos princípios constitucionais do custeio e da seletividade.

III. Razões de decidir

3. A utilização da expressão "requerimento de revisão" no acórdão embargado configura erro material aferível objetivamente, porquanto a demanda originária constitui ação de concessão de benefício previdenciário, sem qualquer pedido revisional nos autos. O equívoco na redação pode causar prejuízo concreto ao segurado, na medida em que altera a base de cálculo das parcelas vencidas, impondo-se sua correção para que conste "requerimento administrativo de concessão", com fixação da DIB em 12/06/2017, data do requerimento administrativo.

4. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício deve corresponder, em regra, à data do requerimento administrativo, conforme orientação do STJ no Tema 1.124, quando os mesmos fatos e provas apresentados administrativamente são levados a juízo e os requisitos já estavam preenchidos na data de entrada do requerimento.

5. Não há omissão no acórdão embargado quanto à possibilidade de reconhecimento da atividade especial exercida por contribuinte individual não cooperado após a vigência da Lei n. 9.032/95. A questão foi expressa e amplamente debatida no julgado, com fundamento na tese vinculante firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.291 (REsp 2.163.429/RS), segundo a qual o contribuinte individual não cooperado tem direito ao reconhecimento de tempo de atividade especial exercido após a Lei n. 9.032/95, desde que comprovada a exposição a agentes nocivos, sendo inaplicável a exigência de formulário emitido por empresa. O art. 64 do Decreto n. 3.048/1999, ao restringir o benefício ao contribuinte individual cooperado, foi reconhecido como ilegal por extrapolar os limites da Lei n. 8.213/1991.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, nem à insurgência contra entendimento adotado em conformidade com precedente vinculante do STJ. O que o INSS pretende é a reforma do julgado sob fundamentos contrários à tese do Tema 1.291, o que é incabível em sede de embargos de declaração. IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração da parte autora PROVIDOS. Embargos de declaração do INSS IMPROVIDOS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 194, parágrafo único, V e VI, 195, § 5o, e 201, caput; Lei n. 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decreto n. 3.048/1999, art. 64; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.291, REsp 2.163.429/RS, j. 10/09/2025; STJ, Tema 1.124.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração do INSS, nos termos da fundamentação, e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração da parte autora apenas para que o tópico "Do Termo Inicial dos Efeitos Financeiros" integre o acórdão, sem alteração do dispositivo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão